Tribunal: TJDFT
Processo: 0050965-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0050965-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO GOUVEA MATTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Tendo em vista a inércia dos devedores quanto ao ato ordinatório de ID 15757461, o qual conclamava os executados a se manifestar acerca da petição de ID 15316522, determino a renovação do ato de intimação via sistema. Caso seja novamente infrutífera, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador